Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-76.2025.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800536-76.2025.8.14.0085

APELANTE: MARIA DE LIMA NASCIMENTO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que declarou a inexistência de relação contratual e determinou a devolução em dobro dos valores descontados a título de empréstimo consignado não contratado, além de condenação em danos morais no valor de R$ 5.000,00.

A parte autora alegou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O banco réu não apresentou documentos idôneos que comprovassem a regularidade da contratação.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de fraude na contratação de empréstimo consignado não reconhecido pela parte autora; (ii) analisar a responsabilidade civil da instituição financeira; (iii) definir a forma de repetição do indébito e o cabimento de indenização por dano moral; e (iv) avaliar a possibilidade de compensação dos valores eventualmente depositados.

III. Razões de decidir

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ. Verificada a hipossuficiência da autora, impõe-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

A instituição financeira não comprovou a validade da contratação nem apresentou elementos mínimos de segurança como selfie, IP de contratação ou geolocalização, nos termos do art. 429, II, do CPC.

Conforme entendimento pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo 1061 (REsp 1846649/MA), incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade do contrato impugnado.

A responsabilidade do banco é objetiva, conforme art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ, sendo irrelevante a alegação de fraude por terceiros.

A indenização por dano moral é devida e presumida (in re ipsa), porém o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A restituição em dobro dos valores é devida, pois os descontos ocorreram após 30/03/2021, marco da modulação dos efeitos fixados no EAREsp 600663/RS (STJ), sendo presumida a má-fé objetiva.

Inviável a compensação de valores alegadamente depositados, diante da ausência de prova inequívoca de entrega e recebimento dos valores pela autora (arts. 368 e 369 do CC).

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença, inclusive quanto à repetição do indébito em dobro e à condenação em custas e honorários.

Tese de julgamento
:
“1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por fraude em contratação de empréstimo não reconhecida pelo consumidor, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação.
2. A ausência de prova da contratação e de entrega dos valores impede a compensação de valores.
3. A repetição do indébito em dobro é devida quando os descontos indevidos ocorrem após a data de 30/03/2021, conforme modulação do EAREsp 600663/RS.
4. A indenização por dano moral decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário configura-se in re ipsa.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II; CC, arts. 368, 369, 389, 398 e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 24/11/2021; STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, 30/03/2021; STJ, AgInt no AREsp 1.670.026/SP, Rel. Min. Ricardo Cueva, T3, 06/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800536-76.2025.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA.

APELADO: MARIA DE LIMA NASCIMENTO.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

-

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BANCO BRADESCO SA.
nos autos da AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO ajuizada por
MARIA DE LIMA NASCIMENTO
que julgou parcialmente procedente o pedido.

Breve retrospecto processual.

Na origem o autor alega que foi surpreendido com descontos em seu benefício, sendo informado pelo INSS que se referia a empréstimo consignado contrato nº
0123495329724
, no valor total de
R$ 8.079,41
.

Ao final, requereu antecipação de tutela para cessação dos descontos e posterior confirmação em sentença, além da inversão do ônus probatório, com condenação do réu à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e reparação por dano moral.

Contestação (ID 32845475) alegando a regularidade da contratação. O banco não apresentou o contrato supostamente entabulado entre as partes.

Sobreveio a sentença vergastada no Id. 32845481:

Declaro a inexistência da relação obrigacional
em questão

contrato nº 0123495329724; valor do empréstimo: R$ 8.079,41; data de início do desconto: 02/2024; valor da parcela: R$ 194,00.

Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento. Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB, cujo valor deverá ser compensado com a
restituição do crédito de
R$ 8.079,83, no dia 24.02.2024, atualizado pelos mesmos critérios, a partir da data do crédito em conta.

Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Condeno
o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso, e, altere-se a classe processual no sistema para cumprimento de sentença.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 30 de setembro de 2025.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi

Inconformada, a parte ré
BANCO BRADESCO SA.
interpôs RECURSO DE APELAÇÃO (ID 32845496).

No mérito, sustenta que a contratação foi devidamente realizada pela parte autora e a inexistência de dano moral, bem como que o autor não apresentou prova constitutiva de seu direito.

Requer a reforma da decisão com a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente requer a redução da indenização a título de danos morais e a repetição simples dos valores, bem como a compensação dos valores depositados.

Certificado no ID 32845504 que não foram apresentadas contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da demanda cinge-se à ocorrência de fraude financeira perpetrada pela empresa Apelante e a responsabilidade civil objetiva perante os danos causados aos clientes.

A sentença a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos.

Pois bem.

Antes de enfrentar as teses levantadas pelo apelante, é importante frisar que é matéria pacificada nos Tribunais Superiores que a presente demanda deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor.

Neste sentido:

Súmula 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

A teor do art. 373, I, do novo CPC, a parte autora/apelada demonstrou, por meio dos documentos acostados aos autos que teve diversos descontos realizados em sua conta pelo banco Réu, consoante extrato colacionado ao Id. 32845468.

Entretanto, em que pese a assertiva da apelante/ré que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pelo autor/apelante, verifico que
o recorrente NÃO comprovou a efetividade da contratação durante a instrução processual, haja vista o contrato não possuir selfie, ip de contratação, geolocalização.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelante,
cabia ao banco demonstrar a autenticidade do contrato/contratação que ele sustenta ter sido firmado pelo Autor
, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não o fez.

Com efeito, em recente julgado, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.061), colocou fim a uma antiga discussão, definindo que, nas hipóteses em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade de contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a ela o ônus de provar a veracidade do registro.

Na ocasião, ministro Marco Aurélio Bellizze explicou que a regra geral estabelecida pela legislação processual civil é de que cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Todavia, segundo o relator, quando se trata de prova documental, o artigo 429 do CPC/2015 cria uma exceção à regra, dispondo que ela será de incumbência da parte que arguir a falsidade de documento ou seu preenchimento abusivo, e da parte que produziu o documento quando se tratar de impugnação da autenticidade da prova.

Esclareceu, ainda, que "A parte que produz o documento é aquela por conta de quem se elaborou, porquanto responsável pela formação do contrato, sendo quem possui a capacidade de justificar ou comprovar a presença da pessoa que o assinou".

Transcrevo a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte:
"Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
(CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 1846649 MA 2019/0329419-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/11/2021, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/12/2021)

Assim, o banco réu/agravante NÃO logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consoante prevê o art. 373, II do CPC.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sumular que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, portanto é despicienda qualquer discussão acerca da culpa do banco, ou seja, é irrelevante para o deslinde da causa se a instituição financeira foi vítima de fraude ou não.

Neste sentido, a súmula 479 do STJ:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu art. 14 que a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, isto é, dela somente se eximirá se provar a inexistência do defeito causador do acidente de consumo ou se este ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Art. 14 - O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Assim, é
inconteste
que a instituição financeira assume os riscos do negócio por si prestados, de modo que fraudes praticadas por terceiros não afastam a responsabilidade civil do Banco réu, consoante entendimento já pacificado pelo C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS MATERIAIS. INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA Nº 7/STJ. FALHA DE SERVIÇO. FRAUDE BANCÁRIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUSÃO. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015, nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.

3. Na hipótese, rever as conclusões do tribunal quanto à desnecessidade da realização de prova pericial demandaria análise de matéria fático-probatória, procedimento inviável em recurso especial, nos termos da Súmula nº 7/STJ.

4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento que se caracteriza como fortuito interno.

5. O acolhimento da tese recursal, no sentido de que não houve falha de serviço nem a prática de ato ilícito pelo banco, requer o reexame das provas e cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.670.026/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

Diante do exposto, mostra-se evidente o dano e o dever de indenizar do banco réu.

No que tange à prova do dano moral, tem-se que no caso, se mostra
in re ipsa
, o qual se presume, conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo de prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.

São evidentes, aliás, os transtornos oriundos da privação de verba alimentar suportada pelo Apelada, em decorrência dos descontos indevidos em seu benefício previdenciário, por empréstimo que não contraiu.

Deste modo, e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do agressor - banco de reconhecido poder econômico; a gravidade potencial da falta cometida; o caráter coercitivo e pedagógico da indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado,
REDUZO a condenação do banco Apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Não destoa a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO NÃO DEMONSTRADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$3.000,00. MANTIDO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Mantém-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar da empresa requerida, em razão da inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Quantum indenizatório fixado, com arrimo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em R$3.000,00. (TJ-MS - AC: 08020219820198120046 MS 0802021-98.2019.8.12.0046, Relator: Des. Sérgio Fernandes Martins, Data de Julgamento: 29/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

INOMINADO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTESTO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL – R$ 3.000,00 – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – SENTENÇA PROCEDENTE – MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - RI: 10029932420218260079 SP 1002993-24.2021.8.26.0079, Relator: Marcus Vinicius Bacchiega, Data de Julgamento: 01/12/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/12/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VALOR. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INVIABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa, logo, somente comporta revisão por este Tribunal Superior quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais). 3. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea a quanto pela alínea c do permissivo constitucional. 4. A caracterização do dissídio jurisprudencial pressupõe a demonstração de divergência com julgado oriundo de órgão colegiado. Precedentes. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1876583 RS 2021/0111856-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL N.0828524-45.2021.8.14.0301 APELANTE: BANPARÁ APELADA: MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA EXPEDIENTE: SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA CONFIGURADA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA MANTIDO – VALOR ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.Transações bancárias realizadas em nome da ora apelada através de fraude. Recorrente que não se desincumbiu de comprovar a ausência do nexo causal entre o evento danoso e a conduta por si perpetrada. 2.A instituição financeira dispõe de meios e mecanismos necessários para prestar serviços bancários de forma segura, cabendo-lhe o dever de agir com cautela e precaução a fim de evitar que haja falsificação de assinatura em contratos bancários, assumindo os riscos decorrentes da sua atividade econômica, respondendo por danos eventualmente causados a terceiros em face da responsabilidade objetiva, conforme art. 927, parágrafo único, do CC.

3.Dever de indenizar configurado, face o ilícito cometido pela empresa apelante. Quantum indenizatório a título de danos morais arbitrado em R$ 3.000,00 que merece ser mantido, vez que está em conformidade com as peculiaridades do caso vertente. ,4. Recurso Conhecido e Improvido. Manutenção da sentença em todos os seus termos. É como voto. (9332861, 9332861, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, Publicado em 2022-05-10)

Recurso Inominado nº.: 1030311-39.2021.8.11.0001 Origem: Quinto juizado especial cível de Cuiabá Recorrente (s): ALEXANDRE DA SILVA Recorrido (s): OI MOVEL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 30/06/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SPC/SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO POSTERIOR A SE UTILIZAR COMO FATOR DE MODULAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO A NÃO MERECER REPAROS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). No tocante ao quantum indenizatório fixado em R$3.000,00 (três mil reais), que o valor adequado, destacando-se o valor da inscrição indevida de R$ 221,08 (duzentos e vinte e um reais e oito centavos), possuindo três apontamentos posteriores ativos, a não justificar qualquer aumento. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT 10303113920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 30/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/07/2022)

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados,
estes devem ser devolvidos em dobro
. Explico:

O C. STJ já fixou entendimento pela desnecessidade da existência de má-fé em casos de cobranças indevidas – a exemplo da que ocorre nos presentes autos. Entretanto, os efeitos da decisão foram modulados, pelo que a devolução em dobro de tais valores somente seria devida a partir da publicação do Acórdão paradigma (EAREsp 600663-RS). Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente.

3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE ÍNDOLE IRRISÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES, POR MODULAÇÃO, CONFORME PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. INEXIGIBILIDADE ATÉ 30/04/2008. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa". Precedentes.

2. A Corte Especial, nos autos dos EREsp 1.413.542/RS, ao modificar o entendimento até então prevalecente na Segunda Seção acerca dos requisitos para a devolução em dobro do indébito ao consumidor, nas hipóteses do art. 42, parágrafo único, do CDC, modulou os efeitos do novo posicionamento, quanto às relações jurídicas exclusivamente privadas, para alcançar apenas os casos de desconto indevido ocorrido após a publicação daquele aresto.

3. Aplicada a modulação na espécie, impõe-se a manutenção do acórdão recorrido para autorizar a repetição simples do indébito, porquanto não atestada a conduta de má-fé da parte credora.

4. Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96), era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de índole abusiva em cada caso concreto.

5. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.759.883/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 14/10/2022.)

Assim, considerando que
os descontos em questão se referem a períodos posteriores à 30/03/2021
(extrato ID 32845468 – marco temporal da modulação dos efeitos pelo C. STJ, a repetição de indébito deve ocorrer em dobro.

DA COMPENSAÇÃO

Dispõe o art. 368 e 369, do CC, que:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.

Quanto à compensação dos valores supostamente depositados/disponibilizados na conta da parte autora/apelante – pleiteado em contrarrazões à apelação- cabia ao banco réu a comprovação inequívoca da contratação e/ou efetiva disponibilização/entrega à demandante dos valores do contrato de mútuo, o que não restou comprovando nos autos, não se desincumbindo, portanto, de ônus probatório que lhe competia, tendo sido comprovado que a assinatura no contrato sequer era da parte autora.

A propósito a jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. Ação de reparação de danos c/c obrigação de fazer. Cobrança de parcelas de contrato de empréstimo consignado (cédula de crédito bancário) celebrado sem intervenção do consumidor, mediante falsificação de sua assinatura. (...) 4. Alegado depósito em prol do autor que consta de documento unilateral, sem autenticação bancária, e cujo valor, ademais, não corresponde ao do contrato fraudado, não servindo a comprovar efetiva entrega de numerário. 5. Recurso desprovido. Majoração dos honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, com fulcro no § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-RJ - APL: 00149443820158190208, Relator: Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA, Data de Julgamento: 06/11/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO INTERNO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DO VALOR SUPOSTAMENTE CONTRATADO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SÚMULA 18 DO TJPI. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. AGRAVO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (TJ-PI - Agravo Interno Cível: 0758839-96.2023.8.18.0000, Relator: Luiz Gonzaga Brandão De Carvalho, Data de Julgamento: 02/02/2024, 2ª CÂMARA ESPECIALIZADA CÍVEL)

Na oportunidade cito julgado, deste Colegiado:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo interno na apelação cível interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação de Anisia Alves dos Santos, confirmando sentença de primeiro grau que condenou o banco ao pagamento de danos materiais e morais por descontos indevidos em benefício previdenciário referente a contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora.

2. Na análise jurídica, a responsabilidade objetiva do banco é aplicada com base no Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, especialmente em casos de fraudes cometidas por terceiros.

- Dada a inexistência de comprovação da autenticidade do contrato, cabe à instituição financeira a responsabilidade pelos descontos indevidos.

3. O banco não comprovou a regularidade da contratação, não se desincumbindo do ônus da prova quanto à autenticidade do contrato, sendo mantida a condenação por danos materiais e morais.

4. A decisão modulou os efeitos para determinar a devolução simples dos valores descontados antes de 30/03/2021 e em dobro para os valores descontados após essa data, conforme entendimento do STJ.

5. Mantida a condenação por danos morais, majorando-se o valor para R$ 3.000,00 (três mil reais), alinhado com a jurisprudência do TJPA. Agravo interno desprovido.

6. Pedido de compensação dos valores negado, com fundamento nos artigos 368 e 369 do Código Civil, que dispõem sobre a compensação de dívidas líquidas e vencidas. Reconhecida a nulidade da contratação e a ausência de provas inequívocas de que os valores foram usufruídos pela parte autora, mostra-se improcedente o pleito. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONEHCIDO e DESPROVIDO. (TJPA, AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800321-10.2020.8.14.0107, 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual. Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO e o Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR)

Desta forma, é de se indeferir o pedido

DA LIQUIDAÇÃO

Finalmente, para fins de liquidação do débito, deve o cálculo obedecer ao seguinte: em se tratando de
dano material (repetição do indébito)
decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado na forma do
art. 389 do Código Civil
(redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), com incidência de
juros de mora
conforme cálculo fixado no
art. 406, § 1º, do Código Civil
(também com redação dada pela
Lei nº 14.905/2024
), ambos devidos
a partir de cada desconto indevido
, nos termos do
art. 398 do Código Civil
e da
Súmula nº 43 do STJ
.

No que tange aos
danos morais
, o valor deverá ser
corrigido monetariamente
com base no
art. 389, parágrafo único, do Código Civil
(redação da
Lei nº 14.905/2024
),
a partir da data do arbitramento
, conforme a
Súmula nº 362 do STJ
, com
juros de mora
calculados nos termos do
art. 406, § 1º, do Código Civil
, devidos
a contar do evento danoso
, nos termos da
Súmula nº 54 do STJ
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
para
REDUZIR a
indenização por dano moral de R$5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 3.000,00
(três mil reais), nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ.

P.R.I.C.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/03/2026